Tribunal: STF
Processo: AI 645244
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA
   CF/88. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
Necessidade
   de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação
   de contrariedade ao Texto Maior.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.